Tribunal: TJDFT
Processo: 0702508-17.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702508-17.2021.8.07.0018 RECORRENTES: CLÉLIA ALZIRA MACIEL, LUCAS GENÉSIO LIMA DE MATOS, RODRIGO IRINEU DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. LEGALIDADE. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, tanto a Administração como os candidatos inscritos no concurso público estão subordinados às regras estabelecidas no edital do certame. 2. O Supremo Tribunal Federal, sob o regime da repercussão geral (Tema 376), firmou tese no sentido de que “É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame”. 3. No caso, escorreita a eliminação dos apelantes do certame, em razão de pontuação insuficiente para prosseguimento nas demais etapas do concurso, conforme as regras estabelecidas no edital. 4. Apelação conhecida e não provida. Os recorrentes, sem indicar o dispositivo de lei que entendem violado ou ao qual se tenha emprestado interpretação divergente daquela que promana de outros tribunais, argumentam que a Lei local 6.488/2020, que acrescentou o art. 16-A à Lei 4.949/2012, deve regulamentar a situação em análise, porquanto determina que “Os candidatos que não tenham sido classificados entre o quantitativo de vagas disponibilizadas no certame não podem ser considerados eliminados”. Defendem que apesar de terem sido aprovados fora do número de vagas, há manifestação da Administração quanto à existência de novas vagas e à necessidade do seu provimento. Sustentam a possibilidade de flexibilização da cláusula de barreira para que sejam convocados para as próximas etapas do certame. Colacionam julgados do STJ e do STF, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. O recorrido, em contrarrazões, pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “a falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’) (AgInt no AREsp 1936608/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/12/2021). Ainda que fosse possível superar o óbice imposto pelo enunciado 284 da Súmula do STF, o apelo não mereceria seguir, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “não há falar em ilegalidade na definição de cláusula de barreira e, consequentemente, na eliminação dos apelantes do certame, em razão de pontuação insuficiente para prosseguimento nas demais etapas do concurso, conforme as regras estabelecidas no edital.” (ID 33095233 - Pág. 5), encontra-se em harmonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior. A propósito, veja-se: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. CLÁUSULA DE BARREIRA. INEXISTÊNCIA. AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS. POSSIBILIDADE. PRETERIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Tanto o Supremo Tribunal Federal quanto esta Corte Superior entendem pela constitucionalidade e legalidade da fixação de cláusula de barreiras em certames públicos. 2. No caso, porém, o edital não previa cláusula de barreira propriamente dita, porque não excluía expressamente os candidatos listados além de determinado limite de vagas da concorrência à promoção. 3. Hipótese em que as condições do edital tiveram o condão de deixar claro que os concorrentes além do número de vagas inicialmente previstos teriam apenas expectativa de direito à promoção, em vez de expressamente excluí-los ou desclassificá-los, tanto é assim que o edital previa a possibilidade de convocação de candidatos excedentes, ainda que exemplificativamente tenha mencionado o caso de preenchimento em caso de vacância. 4. Não há que se falar em preterição de candidatos mais antigos quando, no particular, a promoção do paradigma foi por merecimento. 5. Recurso ordinário não provido. (RMS 53.695/PI, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 23/2/2022) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1943041/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029